Tribunal: STF
Processo: RE 274406
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA AUFERIDA POR
COOPERATIVA. LEI Nº 7.689/88. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
        Contribuição Social sobre o Lucro. Alegação de que o juízo
de origem declarou inconstitucional in totum a Lei nº 7.689/88.
Improcedência. Distinção entre receita advinda dos associados,
sujeita a rateio entre os médicos cooperados, e aquela percebida em
razão de serviços prestados a não-associados, sobre a qual incide a
contribuição social sobre o lucro. Interpretação de cláusulas do
Estatuto Social da entidade e da legislação infraconstitucional que
disciplina a organização de cooperativas. Reexame. Impossibilidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.